Tribunal: TJMT
Processo: 1010410-02.2020.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010410-02.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO DAMBROS SOBRINHO - CPF: 021.239.759-15 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), JOAO DAMBROS SOBRINHO - CPF: 021.239.759-15 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO
.
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo autor e pela instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de empréstimo pessoal nº 050440016824, celebrado em fevereiro de 2020, com taxa de juros remuneratórios fixada em 22% ao mês e 987,22% ao ano. O autor pleiteia a revisão da taxa de juros para adequação à média de mercado e a repetição dos valores pagos a maior. A instituição financeira, por sua vez, questiona a condenação ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se os juros remuneratórios contratados são abusivos e passíveis de revisão;
(ii) estabelecer o critério para a repetição dos valores pagos a maior pelo consumidor;
(iii) determinar se o valor da indenização por danos morais fixado em primeira instância é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que os contratos bancários submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297), o que permite a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
em casos de abusividade, nos termos do art. 51, § 1º, do CDC.

4.

A taxa de juros remuneratórios contratada (22% ao mês, 987,22% ao ano) ultrapassa, de forma significativa, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares na data da contratação (21,35% ao ano), configurando-se abusividade e exigindo sua adequação à média de mercado, conforme jurisprudência consolidada no STJ (Temas Repetitivos 24 a 27; REsp 1.061.530/RS).

5.

Quanto à repetição do indébito, a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC depende da comprovação de má-fé da instituição financeira. Não havendo elementos nos autos que demonstrem má-fé, aplica-se a repetição de forma simples, corrigida monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (CC, art. 405).

6.

A indenização por danos morais decorre da prática de descontos indevidos em folha de pagamento, evidenciada por perícia grafotécnica que constatou a fraude nos contratos de empréstimo firmados com outras instituições financeiras (Banco Itaú e Banco Cetelem). O valor de R$ 5.000,00 foi arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o abalo moral sofrido pelo consumidor e o caráter inibitório da medida, não havendo motivos para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso do autor provido. Recurso do banco desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Nos contratos bancários, é abusiva a taxa de juros remuneratórios que ultrapasse significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central na data da contratação, sendo cabível sua limitação.

2.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, com correção monetária desde o pagamento e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.

3.

A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em folha de pagamento deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o abalo moral sofrido pelo consumidor e o caráter inibitório da medida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de recursos
de apelações cíveis interpostos por
João Dambros Sobrinho
e
Banco Cetelem S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual, Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais

ajuizada pelo ora recorrente em face dos bancos:
Banco Itaú Consignado S.A., Banco BMG S.A., Banco Cetelem S.A. e BNP Brasil Banco Múltiplo S.A.

Prolatada a sentença (ID. 245034324):

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes com a consequente anulação dos empréstimos consignados oriundos do Banco Itaú, contrato de empréstimo: 582306423, com parcelas no valor de R$ 35,26 (trinta e cinco reais e vinte e seis centavos) e Banco Cetelem contrato de empréstimo: 26- 457216/15310, com parcelas no valor de R$ 16,15 (dezesseis reais e quinze centavos).

Condeno a parte ré a devolver, de forma simples, todos os valores debitados da folha de pagamento do autor, devidamente comprovado em sede de liquidação da sentença, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desembolso. Ainda, sobre tais valores deverá ser devolvido/compensada a quantia que foi liberada em favor do autor, referente aos empréstimos em questão.

Condeno o réu a indenização aos danos morais experimentados pelo autor, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada nos termos do artigo 86, caput, do CPC, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para cada advogado nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Todavia, a exigibilidade permanecerá suspensa em relação ao autor, ante a gratuidade da justiça.

Revogo a tutela de urgência deferida.

Expeça-se alvará para levantamento dos honorários periciais depositados nos autos.”

Em suas alegações recursais (ID. 245034332), o
BANCO CETELEM S/A (Banco BNP PARIBAS)
alega que não restou demonstrada qualquer prática de ato ilícito a ocasionar danos morais ao autor.

Sustenta que ambas as partes foram vítimas de terceiro fraudador.

Defende que a mera constatação de irregularidade, mesmo que atestada por perícia, não tem o condão de, por si só, autorizar o dano moral indenizável.

Combate o valor arbitrado por danos morais, que exagerado e desproporcional. Manifestou pela sua redução.

Manifesta pedido de compensação do valor depositado em conta do autor pelo contrato de empréstimo anulado, ou sua restituição.

Requer seja provido o recurso para que seja reformada sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, ou, subsidiariamente seja reduzido o seu montante fixado.

Já o autor,
João Dambros Sobrinho,
em suas razões (ID. 245034350) alega que a taxa média do mercado à época da contratação do empréstimo consignado (nº 050440016824) junto a financeira CREFISA S/A era de 5,13% a.m. e 82,30% a.a., muito abaixo do que consta em contrato de 22% ao mês e 987,22% ao ano.

Defende ser o caso de revisão dos juros remuneratórios à taxa média de mercado.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a proceder pedido de revisão do contrato, com devolução do valor pago a maior, além da aplicação da taxa de juros pelo percentual da taxa média do mercado à época da contratação.

Contrarrazões apresentadas pelo autor e do Banco BMG, respectivamente - ID. 245034351 e ID. 245034356.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que os contratos bancários, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), como preceitua a Súmula 297.

Essa orientação possibilita a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
, permitindo ao julgador afastar cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, conforme disposto no art. 51, §1º, do CDC.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No caso dos autos, o contrato de empréstimo pessoal nº 050440016824, firmado entre o autor e a instituição
financeira Crefisa S/A
, fixou taxas de juros remuneratórios em patamares significativamente superiores à média do mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operações similares na época (fevereiro de 2020).

No caso em tela, consoante já mencionado, o contrato de empréstimo pessoal, firmada em fevereiro/2020, firmou a taxa de juros em
22,00% ao mês e 987,22% a.a, ao custo efetivo (CET) de 1.020,07% a.a.

Assim, segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
), no mês de
fevereiro de 2020
, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
21,35% ao ano
.

Desse modo, configurada a abusividade, é cabível a adequação das taxas de juros à média de mercado divulgada pelo BACEN, fixando-se a taxa de 21,35% ao ano para o contrato em questão.

A aplicação dessa taxa atende aos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, os quais devem nortear as relações de consumo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação revisional de contrato de crédito pessoal cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais. 2. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Temas repetitivos 24 a 27. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2167236 RS 2022/0213622-9, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Quanto à repetição dos valores pagos a maior, sabe-se que, conforme entendimento consolidado, a devolução em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) depende da comprovação de má-fé da instituição financeira.

Assim, não havendo evidências de má-fé nos autos, a repetição deve ser feita na forma simples, com correção monetária pelo INPC a partir da data dos pagamentos e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL -– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRESTIMO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – JUROS CONTRATADOS MUITO ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN – SEGURO - RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 – AUSÊNCIA DE OPÇÃO DO CONSUMIDOR – seguro vinculado a contrato de financiamento de veículo - CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ADMISSÃO NA FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE ERRO E MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –AFASTAMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - SENTENÇA REFORMADA APENAS NESSE CAPITULO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Segundo entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 297) aplicam-se as normas do Código consumerista aos contratos bancários. É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito. Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão, a fim de readequar à taxa média de mercado prevista pelo BACEN. De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.639.320/SP (Tema 972) submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras”. A cobrança de seguro prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada, pois, não teve o correntista, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora. Restando constatado o pagamento de valores a maior pela parte, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito na forma simples, devidamente atualizado, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.
A condenação da devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro demanda a comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do CC e 42, parágrafo único do CDC, o que não ocorreu na espécie
.
(N.U 1003807-95.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. Os contratos bancários estão sujeitos à revisão judicial de acordo com o CDC, mediante impugnação específica e demonstração de abusividade ou de ilegalidade em suas cláusulas (STJ, súm. 297 e 381; CDC, art. 51, § 1º). As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros previstas na Lei de Usura (STF, súm. 596). São abusivos os juros remuneratórios se a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos (STJ, REsp n. 1.061.530/RS). Constada a abusividade da taxa de juros remuneratórios esta deve ser limitada a uma vez e meia a taxa média de mercado na data da celebração do contrato de financiamento para aquisição de veículos. A repetição deve se dar de forma simples, com correção monetária desde o pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Recurso provido em parte. (TJ-MG - AC: 10000221630551001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022)

Relativamente ao pleito recursal do
BANCO CETELEM S/A
sobre os danos morais, o valor fixado pelo juízo de primeiro grau em R$ 5.000,00 revela-se adequado às peculiaridades do caso concreto.

A prática de descontos indevidos na folha de pagamento, decorrentes de contratos fraudulentos, causa ao consumidor transtornos e angústias que extrapolam os meros dissabores do cotidiano, configurando o dever de indenizar.

Destarte, evidenciada a fraude, por meio de perícia grafotécnica (ID. 245034315), nos contratos de empréstimo do
Banco Itaú de nº 582306423

e do Banco Cetelem de nº 26- 457216/15310,
que ensejaram os descontos indevidos em folha de pagamento do autor, ou seja, a prática do ato ilícito, configurado está o dever de indenizar.

Não resta dúvida de que o desconto indevido na folha de pagamento do autor, a partir da falha de segurança atribuída às requeridas, gera danos morais, pois tal situação leva ao consumidor o sentimento de insegurança, transtorno e angústia, ao se deparar com o esvaziamento de seu numerário e, ainda, com a necessidade de ajuizar ação a refrear a fraude e recebimento da quantia deduzida indevidamente.

Dessa forma, verifica-se que o juízo de primeiro grau foi justo ao atribuir o valor indenizatório pelo fixado em sentença, pois avaliou de forma soberana e imparcial, a fim de proporcionar de forma adequada a prestação jurisdicional, com o merecido conforto material, como forma de compensação.

A indenização arbitrada atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em consideração tanto o abalo moral sofrido pelo consumidor quanto o caráter inibitório da medida, não havendo, assim, justificativa para sua redução.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS – ANÁLISE AO FINAL DO VOTO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTIGO 14 DO CDC) E SOLIDÁRIA DO BANCO E DA EMPRESA DE ASSESSORIA DE CRÉDITO (ARTIGO 18 DO CDC) – DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO A MAIOR – CONTRATO FRAUDULENTO – CONSTATAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. Deve ser rejeitada a alegação de nulidade por ausência de fundamentação se a sentença recorrida fora devidamente fundamentada, sendo a responsabilidade pela fraude atribuída às requeridas, que respondem objetivamente pela falha na prestação de serviços, em virtude da relação de consumo. A despeito de arguido em sede preliminar, o pedido de majoração dos honorários recursais depende do resultado do julgamento dos recursos, razão pela qual deve ser analisado ao final do voto. Assim, se os apelos forem desprovidos, a elevação da citada verba é medida que se impõe, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/15. Tratando-se de relação de consumo, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, sujeitam-se as prestadoras de serviços à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC). Não apenas o banco requerido encontra-se na posição de prestador/fornecedor de serviços, mas também a empresa de assessoria de crédito requerida, que lucra ao intermediar as transações bancárias e se encontra em condição de vantagem em relação a autora/consumidora, devendo responder solidariamente por eventuais danos causados em decorrência de falha na prestação de serviço, na forma do artigo 18 do CDC. Evidenciada a fraude, por meio de perícia grafotécnica, no contrato que ensejou os descontos a maior na folha de pagamento da autora/apelada ou seja, a prática do ato ilícito, configurado está o dever de indenizar. Não resta dúvida de que o desconto indevido na folha de pagamento da autora, a partir da falha de segurança atribuída às requeridas, gera danos morais, pois tal situação gera na consumidora sentimento de insegurança, transtornos e angústia, ao se deparar com o esvaziamento de seu numerário e, ainda, com a necessidade de ajuizar ação para recebimento da quantia deduzida indevidamente. Deve ser mantida indenização por danos morais se arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 0001244-26.2011.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019).

Ante o exposto,
conheço dos recursos
e:

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo autor
João Dambros Sobrinho
para reformar parcialmente a sentença, determinando:

a)
A revisão
do contrato de empréstimo nº 050440016824, com adequação das taxas de juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN na data da contratação (21,35% ao ano), sem capitalização.

b)
A restituição
dos valores pagos a maior pelo autor, na forma simples, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação do Banco BMG S/A
.

Por fim,
majoro
os honorários advocatícios de sucumbência em 2% sobre o valor da condenação, em desfavor do Banco BMG S/A, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025